Tribunal: TJSP
Processo: 2197624-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Cabível a expedição de ofício ao INSS, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício, para que, em caso de resposta positiva, seja feito um juízo sobre a possibilidade de penhora ou não de salários ou proventos recebidos pelo devedor e o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Cabível a expedição de ofício ao INSS, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício, para que, em caso de resposta positiva, seja feito um juízo sobre a possibilidade de penhora ou não de salários ou proventos recebidos pelo devedor e o percentual adequado, de forma a não prejudicar a subsistência do executado. Precedentes desta E. Corte. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.